Tribunal: TJDFT
Processo: 0703651-39.2024.8.07.0017
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. LIMITE DE CRÉDITO. REDUÇÃO. PRÉVIA COMUNICAÇÃO. AUSÊNCIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL CABÍVEL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo (ID 63086344) que, nos autos da “Ação de Dano Moral (Diminuição do Limite Bancário Sem Aviso Prévio)”, julgou procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização pelos danos morais suportados pelo autor, valor a ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento e com juros de mora de 1% a.m. desde a citação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63086348). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega que aumentar e reduzir o limite do cliente é uma ação assegurada nas cláusulas de uso do cartão, aceitas pelo recorrido. Afirma que as reduções foram realizadas, após análises de crédito detalhadas, referente a utilização de crédito do cliente, os quais traduzem o comportamento do dia a dia do cliente no uso do cartão de crédito e conta corrente e verificação de pagamento parcial da fatura, entre outros. Defende que as Instituições Financeiras, no exercício de suas funções, também possuem a opção e liberalidade de limitar um serviço ou não, sendo essa opção única, exclusiva, e totalmente discricionária da própria Instituição, de modo que, desde que não haja violação contratual e de nenhum preceito fundamental, a liberdade econômica deve prevalecer. Destaca que observou os princípios da probidade e boa-fé, consoante dispõe o art. 422 do CPC, uma vez que comunicou ao recorrido sobre a redução do limite do cartão de crédito, não existindo qualquer irregularidade no procedimento. Aduz que não há como o recorrido alegar desconhecimento da possibilidade de redução do limite do cartão de crédito, tendo em vista condições que eram conhecidas desde a formalização do pacto, e foram aceitos sem insurgência na época. Argumenta que é notória a ausência de conduta ilícita do recorrente, requisito essencial da responsabilidade civil, o que por si só afasta o dever de indenizar, além disso, tem-se, ainda, que não houve qualquer comprovação de dano moral sofrido em razão dos fatos, limitando-se o recorrido a alegá-lo. Pontua que o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixados pela sentença a título de indenização por danos morais caracteriza-se como um valor desproporcional à situação descrita nos autos, configurando-se em um enriquecimento ilícito e sem causa por parte do recorrido. Ao final, requer que seja dado provimento integral ao recurso, reformando a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos.
4. Contrarrazões no ID 63086355, nas quais o autor suscita, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade. Afirma que o réu não comprova qualquer comunicação sobre a redução do limite, motivo pelo qual já se demonstra a existência de provas concretas e da existência de ato ilícito. Aduz que fica demonstrado o nexo de causalidade, uma vez que a frustação por não contar com o limite do cartão, inclusive para poder honrar com suas obrigações de pagar (o financiamento de seu carro com o limite do cartão), configuram, por si só o dano moral. Requer o não conhecimento do recurso e, caso conhecido, o seu desprovimento.
5. Preliminar de inadmissão recursal por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
6. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
7. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
8. Ainda que a atuação das instituições financeiras seja regulada e fiscalizada pelo Banco Central do Brasil, certo é que, como consequência da autonomia na condução dos seus próprios negócios, é legítima a conduta da instituição financeira de reduzir o limite de crédito que disponibiliza a seus clientes, em relação à análise de perfil do cliente, sobretudo em função do dever que ostenta de mitigar a própria perda (duty to mitigate the own loss).
9. Entretanto, é dever da instituição informar previamente ao consumidor, com antecedência razoável e por meio idôneo, qualquer alteração ou cancelamento do limite de crédito, sob pena de incorrer em ato ilícito, a teor do que dispõe o inciso III do art. 6o do CDC. Nessa linha, a Resolução BACEN 96/2021 prevê que a concessão de limites de crédito deve ser compatível com o perfil de risco do titular do cartão de crédito. Em relação à alteração desses limites, quando houver deterioração do perfil de risco do titular da conta, conforme critérios definidos na política de gerenciamento do risco de crédito, a comunicação ao titular da conta de pagamento deve ocorrer até o momento da referida redução, nos termos do art. 10, §§ 2o e 3o, da referida Resolução.
10. No caso dos autos, verifica-se que houve redução unilateral do limite de cartão de crédito do consumidor, restando caracterizada a falha na prestação do serviço pela instituição financeira, pois não comprovou a comunicação prévia acerca do bloqueio. Assim, cumpre reconhecer que a prática abusiva da instituição financeira, por ofensa ao art. 6o, inciso III, do CDC, contribuiu diretamente para os danos sofridos pela parte autora, reforçando sua responsabilidade pelos prejuízos causados. Diante disso, de rigor reconhecer-se a ocorrência de fortuito interno, decorrente dos riscos inerentes à exploração do próprio negócio.
11. Igualmente, não se pode negar que a redução do limite do cartão de crédito, sem prévia comunicação, gerou prejuízo moral ao autor, notadamente em relação ao fato de se ver repentinamente sem limite para novas compras, situação que ultrapassa meros dissabores do cotidiano.
12. Em relação ao montante da indenização por dano moral, embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à compensação, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância fixada na sentença - R$ 2.000,00 (dois mil reais) - deve ser mantida, tendo em vista se tratar de um banco renomado e também por conta do valor mínimo para se reparar o dano moral e que se mostra razoável e suficiente, bem como não caracteriza enriquecimento sem causa da recorrida nem do recorrente.
13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.